Tribunal: TJDFT
Processo: 0734015-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734015-47.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ASBAPI-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS RECORRIDOS: SEUCRED SOLUÇÕES E ASSESSORIA DE NEGÓCIOS S.A., LUCREE SOLUÇÕES INTELIGENTES S.A., BENSEG SOLUÇÕES E ASSESSORIA DE NEGÓCIOS LTDA, E2F PARTICIPAÇÕES S.A., EFF CORRETORA DE SEGUROS LTDA, BEVICRED INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. OFENSA À DIALETICIDADE. TERMO DE PARCERIA COMERCIAL. DEVER DE GESTÃO DE PROGRAMA E SISTEMA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESSARCIMENTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. CULPA IN ELIGENDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ocorrendo duplicidade de intimações (Publicação no Diário da Justiça Eletrônico e por Portal eletrônico) prevalece a intimação efetuada pelo Portão Eletrônico. 2. Verifica-se que, da mera leitura da apelação, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais o autor pretende a reforma da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar de ausência de dialeticidade afastada. 3. A controvérsia recursal cinge-se averiguar se, com base no contrato firmado entre as partes (Termo de Parceria), é possível responsabilizar os apelados pelas fraudes perpetradas pelos correspondentes em desfavor dos associados da apelante e, consequentemente, pelos prejuízos decorrentes de eventual falha na prestação de serviço. 4. O contrato de parceria comercial é um acordo formal efetuado entre duas ou mais partes que decidem cooperar e alcançar objetivos comuns. Esse tipo de contrato define os termos e condições da parceria, incluindo os direitos e deveres de cada parte, a divisão de lucros e perdas, e outros aspectos importantes da colaboração. 5. Extrai-se dos autos que os prejuízos narrados pela apelante, referentes à fraude praticada por correspondentes bancários, é fato incontroverso, tendo em vista que os apelados não infirmam a existência dos fatos que culminaram no ajuizamento de diversas demandas judiciais em desfavor da apelante, bem como da rescisão do convênio que o apelante tinha junto ao INSS. 6. O contrato firmado entre as partes prevê que caberia ao 1o réu/apelado, como gestor, realizar todo processo de formalização e do sistema de averbação das propostas de adesão dos novos Associados junto ao INSS, bem como realizar o pagamento das comissões devidas aos Canais de Distribuição. 7. Ao falhar na gestão do projeto, em especial, no quesito segurança, em relação aos seus ‘canais de distribuição’, resta configurada a conduta antijurídica apta a gerar o dever de indenizar a parceira comercial com quem possuía contrato firmado. 8. Se por um lado o dano material, decorrente da má prestação do serviço gera o dever de indenizar a associação, em razão do encerramento dos repasses das “taxas associativas” pelo INSS, referentes aos associados que possuía antes do Termo de Parceria; por outro, não há dano moral configurado em razão da culpa in eligendo. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, tendo em vista que a culpa in eligendo responsabiliza a recorrente perante terceiros, mas não afasta a responsabilidade das recorridas sobre os danos causados. Pugna, assim, para que as recorridas sejam condenadas ao pagamento de danos morais no valor mínimo de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), levando-se em consideração a capacidade financeira das partes, a extensão do dano, bem como os abalos à imagem e à honra suportados pela ora recorrente. Pede, ao fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado JAILSON ROCHA PEREIRA, OAB/DF 64.462. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Por derradeiro, determino que as publicações sejam realizadas conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030